Tribunal: TJDFT
Processo: 0755200-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar o regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva na origem para análise da alegação de ilegitimidade ativa ad causam da parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quanto ao pedido de suspensão processual, pois a controvérsia submetida ao Tema Repetitivo n. 1.402 do Superior Tribunal de Justiça já foi julgada, inclusive com apreciação dos embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação imediata da tese vinculante. A ordem de suspensão prevista no art. 1.037, II, do CPC subsiste apenas até o julgamento da matéria repetitiva, não havendo recurso dotado de efeito suspensivo automático apto a impedir a incidência do precedente qualificado.
4. Não há vício a ser sanado no caso, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, suficiente e coerente sobre todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, enfrentando expressamente a desnecessidade de aguardar o julgamento definitivo do IRDR n. 21 para aplicação imediata da tese firmada. Ainda, não houve exame definitivo da legitimidade ativa ad causam da exequente, questão remetida à análise da instância de origem, de modo que não incorreu em omissão quanto à situação funcional e sindical da parte agravada/embargada.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que estejam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita e impõe a rejeição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.